Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ASSINADAS PELO DESTINATÁRIO DA MERCADORIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM FACE DA APELANTE. ÔNUS DE DESCONSTITUIR A DÍVIDA. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. A nota fiscal em que consta a assinatura do devedor no recibo de entrega da mercadoria é prova suficiente e idônea do adimplemento da obrigação. Precedentes.

3. No caso, os termos do recibo são muito claros: “Recebemos de BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO”.

4. Ademais, a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito da apelada/autora. Sequer foi explicado o motivo pelo qual a assinatura não seria prova válida de entrega da mercadoria: eventual falsidade, desconhecimento da identidade de quem recebeu a mercadoria, vício da vontade ao assinar o recibo etc.

5. O art. 80, VII, do CPC estabelece que se considera litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Na hipótese, não houve esforço argumentativo real para convencer o juízo a modificar o conteúdo da sentença. Assim, evidencia-se que o recurso é manifestamente protelatório e ultrapassa os limites do exercício regular do direito de recorrer, pois visa o retardamento injustificável da formação de coisa julgada e consequente cumprimento de sentença, sem que houvesse qualquer chance de provimento

6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Multa por litigância de má-fé aplicada à apelante.